Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – SEGURADORA SUB-ROGADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos moldes do art. 37, §6o, da CF/88 e dos arts. 14 e 22 do CDC, exigindo-se, contudo, prova eficaz do nexo causal entre o dano e o defeito na prestação do serviço público.

Laudo técnico unilateral, produzido pela seguradora, desacompanhado da devida preservação dos equipamentos danificados e não submetido ao contraditório, é insuficiente para comprovar, com segurança, o liame necessário à responsabilização da concessionária.

Ausente nos autos prova técnica idônea e tempestiva, tampouco elementos que evidenciem falha na prestação do serviço por parte da empresa de energia, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela apelante em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ALLIANZ SEGUROS S.A. em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil.”
(ID. 312505385).

Em suas razões recursais (Id. 312505387), a seguradora apelante argumenta, em síntese, que: a) comprovou o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço pela concessionária; b) os laudos técnicos apresentados são válidos e suficientes para demonstrar a responsabilidade da ré; c) a ocorrência de descarga atmosférica não exclui a responsabilidade da concessionária; d) não é necessária a notificação prévia à concessionária para ajuizamento da ação; e) a Resolução no 1000/2021 da ANEEL não impede o ressarcimento; f) a concessionária não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST para comprovar a ausência de perturbação na rede; e g) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Destaca ainda a existência de Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sob o no 2497523-41.2021.8.13.0000, que teria fixado teses favoráveis à sua pretensão.

Em contrarrazões (Id. 312505392), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão recursal se assenta na alegada existência de oscilação na rede elétrica, que teria ocasionado danos em aparelhos eletroeletrônicos de diversos segurados da Apelante. Em função dos sinistros, a seguradora efetuou os pagamentos indenizatórios e, sub-rogada nos direitos dos consumidores, propôs a presente demanda buscando o ressarcimento dos valores despendidos, totalizando R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Pois bem.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, se tratando de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Na hipótese, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

No caso em tela, como bem esclarecido na sentença, os referidos Laudos acostados na inicial se mostram inconclusivos, lacônicos e sem quaisquer fundamentos técnicos, que fossem capazes de demonstrarem que os danos causados foram decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos.

A orientação consolidada neste Sodalício converge no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos não se prestam à demonstração do nexo causal necessário para ensejar a responsabilização objetiva da concessionária, conforme já decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO –
EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO –
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047240-90.2022.8 .11.0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS -
EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007125-27.2022.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia. II . Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir 3 . A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CPC, art . 373, I; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT N.U . 1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

Portanto, ausente nos autos prova cabal e idônea do nexo de causalidade entre o alegado evento danoso e falha no fornecimento de energia elétrica, deve ser mantida a sentença de improcedência, por ausência de um dos elementos essenciais à responsabilidade civil.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025